Tribunal: TJES
Processo: 5011079-30.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de insumos
Data de julgamento: 2023-09-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011079-30.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDINALDO ROCHA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
R
ecurso Inominado nos autos n°
5011079-30.2022.8.08.0030

Recorrente: EDINALDO ROCHA

Recorrido: ESTADO DO ESPIRITO SANTO / MUNICIPIO DE LINHARES

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente as benesses da gratuidade da Justiça, na forma do art. 98, do CPC.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. FORNECIMENTO DE CADEIRA DE RODA MOTORIZADA. NARRA O AUTOR QUE APRESENTA DIAGNÓSTICO DE SEQUELAS DE POLIOMELITE – CID 10 B 91. APRESENTA DPOC COM DISPNEIA E PARAPLEGIA. REALIZAÇÃO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DA CADEIRA, CONTUDO LHE FORA NEGADO.

JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA PELO STJ EM JULGAMENTO REPETITIVO QUE ASSIM ESTABELECE:
“
A CONCESSÃO DOS MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS EM ATOS NORMATIVOS DO SUS EXIGE A PRESENÇA CUMULATIVA DOS SEGUINTES REQUISITOS: I) COMPROVAÇÃO, POR MEIO DE LAUDO MÉDICO FUNDAMENTADO E CIRCUNSTANCIADO EXPEDIDO POR MÉDICO QUE ASSISTE O PACIENTE,
DA IMPRESCINDIBILIDADE OU NECESSIDADE DO MEDICAMENTO, ASSIM COMO DA INEFICÁCIA, PARA O TRATAMENTO DA MOLÉSTIA, DOS FÁRMACOS FORNECIDOS PELO SUS
; II) INCAPACIDADE FINANCEIRA DE ARCAR COM O CUSTO DO MEDICAMENTO PRESCRITO; III) EXISTÊNCIA DE REGISTRO DO MEDICAMENTO NA ANVISA, OBSERVADOS OS USOS AUTORIZADOS PELA AGÊNCIA”.

RATIO DECIDENDI

COMPATÍVEL COM O CASO VERSADO NOS AUTOS, DADA A EVIDENTE ANALOGIA.

SEM COMPROVAÇÃO DA
INDISPENSABILIDADE DO APARELHO, APENAS
INDICA A NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DA CADEIRA PARA FACILITAÇÃO DO COTIDIANO DO PACIENTE.
SEM EVIDÊNCIA DE QUE A ALTERNATIVA DISPONÍVEL NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SEJA INCOMPATÍVEL COM O QUADRO DA POSTULANTE.
SE
NTENÇA
QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, ARGUINDO O FATO DA AUSÊNCIA DE PROVAS E A POSSIBILIDADE DE FORNECIMENTO DE CADEIRA PELA VIA ADMINISTRATIVA.
ATO OBJURGADO QUE SE FUNDAMENTA, AINDA NO FATO DE QUE OS DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS NÃO COMPROVAM QUE A PARTE NECESSITE DE UM ATENDIMENTO DIFERENCIADO
, NÃO PODENDO SER UTILIZADA A CADEIRA DE RODAS OFERTADA PELO SUS, E QUE A FALTA
DO ITEM ESPECÍFICO
VAI TRAZER RISCO A SAÚDE DO PACIEN
TE.

RECURSO DA PARTE AUTORA
PLEITEANDO A REFORMA DA RESPEITÁVEL SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO, NO ENTANTO, FACULTAR AOS ENTES DEMANDADOS A ENTREGA DA CADEIRA DE RODAS PARAPLÉGICA ADULTO ALTO PADRÃO, NO MODELO E PADRÃO DISPONÍVEL NA REDE PÚBLICA.
SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
–
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado interposto e dar a ele
PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar a sentença nos termos do voto do Relator. Sem custas e honorários.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)